Tribunal: TCU
Processo: 014.230/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de subvenção econômica 2014TR1752, firmado com o/a FUNDAÇAO DE AMPARO A PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, função null, que teve como objeto Sistema Automático de Produção e Distribuição de Emulsão de Óleos de Corte Para Centros de Usinagem - SAPDE (no da TCE no sistema: 1359/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1227/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos relativamente à aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico por meio do contrato de subvenção econômica 2014TR1752. Considerando que o Acórdão 10149/2024-TCU-Primeira Câmara , entre outras medidas, julgou irregulares as contas da empresa Vettore Engenharia Eireli e do Sr. Isac João Benvenutti, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento de débito, de acordo com o item 9.2 da referida deliberação, e aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da LO/TCU, conforme item 9.3; Considerando que o item 9.3.3 do referido acórdão indicou, incorretamente, o cofre credor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para o recolhimento da multa aplicada, sendo o cofre correto o do Tesouro Nacional; Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do item 9.3.3 do Acórdão 10149/2024-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos (peças 78-80), mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: " (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada (...) ", Leia-se: " (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada (...) ". 1. Processo TC- Processo 014.230/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Isac João Benvenutti (XXX.865.919-XX); Vettore Engenharia Eireli (01.199.492/0001-59). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.